Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da decisão que, de ofício, declinou da competência do juízo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Maior-PI, para julgar demanda em que se pretende a revisão dos valores do PASEP, tendo como requerido o Banco do Brasil S/A.
2. Há expressa previsão legislativa no sentido de que, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, a, CPC).
3. Uma leitura a contrario sensu do art. 64, CPC, permite concluir que, ainda que a competência absoluta possa ser declarada de ofício, a relativa (territorial), somente pode ser declinada após a manifestação da parte adversa.
4. O enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a novel legislação processual, continua com total aplicabilidade, sendo, pois, defeso ao magistrado declinar, de ofício, da incompetência relativa.
5. Quando se trata de ação ajuizada pelo autor em Comarca diversa daquela de seu domicílio, não se pode afirmar, de plano, que houve abusividade na escolha aleatória do foro. Isso, porque, foi uma escolha da própria parte.
6. Recurso provido